Tribunal: TJMT
Processo: 1041957-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041957-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), I.J.A. DE REZENDE - CNPJ: 23.423.616/0001-70 (APELADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

AYMORE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELAD
O
(S):

I.J.A. DE REZENDE
-ME

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA HOMOLOGADA POR SENTENÇA.
GRAVAME INDEVIDO

NO DETRAN.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA.
TEMA
REPETITIVO N.º
1078
DO STJ.
INEXISTÊNCIA
DE PROVAS
DE ABALO À HONRA OBJETIVA
E À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de obrigação contratual após purgação da mora em ação de busca e apreensão, e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00

a título de reparação moral, em razão de inserção de restrição indevida
no DETRAN-MT,
sobre veículo já quitado e transferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a nova inserção de gravame no registro do veículo, após a purgação da mora e alienação do bem, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o ato ilícito da instituição financeira ao manter gravame após determinação judicial de baixa.

4
.
Porém, s
egundo o Tema Repetitivo n.º 1078 do STJ, o atraso na baixa de gravame fiduciário, por si só, não configura dano moral
in
re

ipsa
.

5
.
Ademais, a
inda que caracterizada a falha na prestação do serviço,
p
ara a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica, com fulcro no art. 52 do Código Civil e no enunciado da Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário demonstrar, conforme tem entendido a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça Estaduais, que o ilícito praticado tenha abalado significativamente a sua honra objetiva, com afetação à sua imagem, reputação e credibilidade, a fim de incidirem os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro.

6
. Inexistência de prova d
a alegada
inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SERASA), bem como da alegada acusação de estelionato.

7. Aplicação do art. 373, I, do CPC: a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar abalo à sua reputação comercial.

8. Readequação da sucumbência com distribuição proporcional, nos termos dos
arts
. 85 e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
A reiteração indevida de gravame sobre veículo já quitado, mesmo após determinação judicial de baixa, configura ato ilícito, mas não enseja
, por si só,
indenização por danos morais à pessoa jurídica quando ausente demonstração de abalo à sua honra objetiva, imagem ou reputação
."

______

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373
; Código Civil,
arts
.
186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.º 227 do STJ; Tema Repetitivo n.º 1078 do STJ;
STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020
;
TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022
;
TJMT,
ACs
0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação
,

interposto

por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra
sentença
proferida (ID.
283577897
)
pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT

que
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
movida
por I.J.A. DE REZENDE-ME
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial

para
declarar a inexistência de débito referente ao contrato de financiamento
n.º
20029035871 e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme cita-se:

[...]

A parte autora, I.J.A. DE REZENDE - ME, alega
que celebrou um contrato de financiamento com a parte ré, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para a aquisição de um veículo, assumindo o compromisso de pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 1.376,34. Em razão de dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia, a autora deixou de adimplir algumas prestações, o que resultou na propositura de ação de busca e apreensão pela ré
.

A autora afirma que,
após a apreensão do veículo, realizou a purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida, obtendo a restituição
do bem conforme decisão judicial
. No entanto, mesmo após o cumprimento de sua obrigação, a ré manteve restrições indevidas sobre o veículo junto ao DETRAN-MT, impedindo sua regularização
. Adicionalmente, a autora verificou que seu nome permaneceu indevidamente negativado nos cadastros de inadimplentes, especificamente no SERASA, devido ao mesmo débito que já havia sido quitado.

[...]

É importante esclarecer que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a autora, ao purgar a mora, efetuou a quitação integral do contrato existente com
a requerida. Contudo,
mesmo após a determinação judicial do levantamento das restrições decorrentes da ação de busca e apreensão, estando o veículo livre e desimpedido, teria a requerida inserido nos sistemas uma nova restrição de venda sobre o bem, o qual já havia sido alienado para terceiro. Tal fato causou constrangimentos à autora, uma vez que a comercialização do veículo se deu em um cenário de inexistência de anotações restritivas.

Na contestação, a parte ré alega que teria procedido com a baixa do gravame, trazendo, para comprovar tal alegação, tela sistêmica do DETRAN/MT, sem, no entanto, indicar quando se deu a inclusão da restrição e sua efetiva retirada. A única argumentação do réu é que a demora na retirada de restrições não causaria dano moral, sem, contudo, manifestar-se a respeito da regularidade ou não do registro da restrição sobre o veículo, que, ao que tudo indica, ocorreu indevidamente, conforme comprova o documento de ID 70751631, que evidencia a inexistência de restrição. Portanto, não se trata apenas de demora na baixa do gravame, mas também sob a perspectiva da inclusão indevida.

Portanto, as alegações da requerida mostram-se frágeis, tanto pela ausência de comprovação cabal da legalidade da restrição imposta, quanto pelo fato de que
o extrato do DETRAN juntado pela autora na inicial comprova que, no ano de 2021, o veículo ainda contava com a existência da restrição
– o que enfraquece os argumentos defensivos da ré, pois as telas sistêmicas apresentadas não são suficientes para afastar esse fato.

Embora o requerido tenha demonstrado que, atualmente, não há restrição incidente sobre o veículo, não logrou êxito em comprovar quando houve a efetiva baixa, o que reforça a sua responsabilidade pelo dano experimentado pela autora.

Necessário estabelecer, contudo, que
não há provas quanto à inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, como no SERASA, razão pela qual o mérito será analisado sem a consideração de tal fato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que
a inclusão indevida de restrição veicular constitui falha na prestação do serviço, caracterizando má prestação de serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No julgamento da Apelação Cível n. 1002093-78.2024.8.11.0006, a Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT decidiu que:

"A inclusão indevida de gravame sobre o veículo de propriedade do requerente, sem anuência do proprietário, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira." (TJMT, Apelação Cível n. 1002093-78.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/11/2024).

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação idônea da ré quanto à regularidade da restrição imposta ao veículo, resta configurado o dano experimentado pela autora, nos moldes do entendimento consolidado pela jurisprudência.

No presente caso, é evidente que a restrição imposta pela requerida comprometeu a livre disposição do veículo e causou constrangimentos à parte autora perante terceiros, especialmente o novo adquirente do bem, o que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza verdadeiro dano moral.

Todavia, entendo que
o patamar indenizatório pleiteado pela autora se encontra sobremaneira elevado
, de modo que enseja minoração. Sob esse prisma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e compatível com os precedentes jurisprudenciais.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por I.J.A. DE REZENDE - ME, para DECLARAR a inexistência de débito referente ao
contrato de financiamento 20029035871 e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifo
s
nosso
s e do original
]

Em

suas razões recursais
(ID.
283577900), a apelante
apresenta as seguintes teses:

Inexistência de dano moral: o bloqueio com gravame foi decorrente do atraso do apelado em emitir o CRV e não há prova de mácula à honra

A
pessoa jurídica
apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID.
283577903
) nas quais rebate as alegações
da recorrente
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
parte incapaz ou curatelada.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
sentença-38415322
)
, e preparo
efetuado, nos termos
da
certidão de ID.
284762386
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
I.J.A. DE REZENDE-ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de

Recurso de Apelação interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movida
pela pessoa jurídica ora apelada,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de financiamento
n.º
20029035871 e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
, embora a parte autora tenha quitado integralmente a dívida e obtido decisão judicial determinando a baixa das restrições sobre o veículo objeto do contrato, a ré inseriu nova restrição indevida junto ao DETRAN-MT, mesmo após a alienação do bem a terceiro, o que ocasionou constrangimentos à autora e ao adquirente.

A magistrada entendeu que a conduta da ré configurou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e gerou dano moral indenizável. Reconheceu, contudo, que o valor pleiteado era excessivo, fixando a indenização em R$ 5.000,00.

Destacou ainda que não restou comprovada a negativação indevida do nome da autora no SERASA, afastando esse ponto do julgamento do mérito.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

1.
Inexistência de dano moral: o bloqueio com gravame foi decorrente do atraso do apelado em emitir o CRV e não há prova de mácula à honra

A apelante sustenta que
já havia realizado a baixa do gravame, porém,
a pessoa jurídica recorrida
não emitiu o CRV/DUT no prazo legal de 30 dias após quitação do contrato (CTB, art. 123, §1º).

Assim, sustenta que a
restrição no DETRAN
não seria o gravame imputado pela apelante, mas decorrente
exclusivamente da inércia
da autora
, que não cumpriu sua obrigação de encerrar o processo de financiamento junto ao órgão competente
com a subsequente emissão do CRV/DUT
.

Assim, a
duz que a
alegada nova restrição decorre de procedimento automático do sistema de trânsito por omissão do proprietário.

Ademais, ressalta a inexistência de tentativa de solução extrajudicial por parte da apelada. Alega que
o
apelado jamais procurou os canais internos do
B
anco
apelante
(SAC, ouvidoria, consumidor.gov.br) para resolver o problema antes de ajuizar a ação.

Além disso, assevera in
existir dano moral indenizável. Nesse sentido, destaca que a
sentença reconheceu que não houve inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Portanto, aduz que n
ão houve demonstração de qualquer abalo efetivo à honra ou personalidade da parte autora.

Ressalta que a
apelada esteve na posse do bem o tempo todo e não demonstrou prejuízo patrimonial ou moral efetivo.

Destaca que a própria recorrida
vendeu o veículo a terceiro sem concluir a baixa do gravame
e, assim, a
ssumiu o risco e arcou com os reflexos dessa conduta.

Assim, sustenta que a apelada n
ão comprovou qualquer vício no contrato, falha do
B
anco
apelante
ou comportamento doloso ou culposo da
recorrente.

Subsidiariamente, postula pela minoração do montante da indenização por
danos morais.

A apelada, por sua vez, sustenta que
, durante a Ação de Busca e apreensão movida pelo Banco ora apelante,
quitou integralmente o débito e teve o
veículo
restituído por força de decisão judicial.

Porém, a
pesar da purgação da mora, a
ssevera que a apelante
manteve restrições indevidas no DETRAN-MT e nos cadastros de inadimplentes (SERASA).

Assim, res
salta que a
conduta da
apelante
violou decisão judicial que determinava a retirada de qualquer restrição.

Destaca que a
inserção posterior de nova restrição no veículo
,
após a baixa
,
configura descumprimento de obrigação, conforme art. 389 do Código Civil.

Assevera que a apelante
não apresentou justificativa plausível para o restabelecimento do gravame após sua retirada.

Aduz que, m
esmo com o veículo já transferido a terceiro,
a
nova restrição foi indevidamente inserida.

A recorrida argumenta, ainda, que
realizou todos os procedimentos de regularização
e, assim, a
falha do
B
anco
apelante
gerou dano injusto
e violou o deve de boa-fé
.

Quanto aos danos morais,
a apelada
ressalta que
a recorrente
causou abalo à imagem e honra da autora, dificultando a negociação do veículo com terceiros.

Sustenta que h
ouve impacto psicológico e constrangimento perante o novo adquirente
do veículo
.

Sustenta, ainda, que o recurso da apelante tem intuito protelatório e configura má-fé.

Pois bem
.

Verifica-se que, em 03/08/2018, as partes celebraram o contrato de financiamento n.º
20029035871,
por meio do qual a apelada obteve um empréstimo no valor de R$ 48.000,00 para a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente
,
marca VWVOLKSWAGEN modelo AMAROK SE CD 2.0 16V, ano de fabricação 2016
.

Em contraprestação,
a apelada
deveria pagar à apelante o montante de
48
prestações mensais no valor de R$
1.376,34
. Porém, por dificuldades financeiras, acabou atrasando as prestações, o que resultou n
o ajuizamento, pela apelante, de Ação de Busca e
Apreensão, da qual ocorreu a purgação da mora
, conforme certidão judicial de
23/06/2021
(ID.
283577532).

Quanto à ação principal em exame, a
apelante

sustenta
que o gravame
que constava no DETRAN
seria
resultante do descumprimento, por parte do apelado, do dever de
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (art. 123, §1º, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro) no prazo de 30 dias
.

Porém, n
os autos de origem, constata-se
que
,

para comprovar que o veículo contava com a restrição da ação de busca e apreensão, realizada pela apelante, a autora juntou os seguintes documentos:

Recorte de fotografia de um extrato do Detran, juntado aos autos da Ação de Busca e Apreensão em 30/07/2021, no qual consta: [...]
informações pendentes originadas das financeiras via SNG – Sistema
Nac

[corte da fotografia]
registro de alienação fiduciária
informado por AYMORE

CREDITO
, FIN

[corte da fotografia]

em
29/
07/2021
às 15h58min para I J A DE REZENDE
. [...]
IMPEDIMENTOS. Intenção de venda para MANSUETO MARTINS DA CRUZ em 29/07/20
[corte da fotografia] (ID.
283577538
, p. 02) [grifo nosso].

“Print” de tela do
DetranNet
Sistemas, datado de
23/07/2021
, no qual consta apenas a seguinte informação: “[...]
Impedimento. Intenção de venda para SILVESTRE DA SILVA CAMPOS em 21/07
/2021
. Observação: situação ativo em 21/07/2021 por DETRANENET
[...] (ID.
283577543
) [grifo nosso]

Há também, junto à exordial, documento de comprovação da primeira transferência do veículo, datada de
29/07/2021
, na qual o Sr. Silvestre da Silva Campos autoriz
ou
a transferência do bem para o Sr. Mansueto Martins da Cruz (ID. 283577539).

O Sr. Silvestre da Silva Campos
é a pessoa para quem
a autora/recorrida
vendeu o veículo
após a purgação da mora
.

Verifica-se que,
a sentença da Ação de Busca e Apreensão foi
publicada no Diário Judicial Eletrônico em
13/07/2021
e de
la a apelante tomou ciência em
15/07/2021
,
sem interposição de recurso.

Com a constatação da ausência de baixa no gravame, conforme extrato do Detran
-MT
juntado
ao ID
.
283577538
, a apelada questionou o fato
a
o Juízo da Ação de Busca e Apreensão e este

determinou
, em
despacho assinado em

03/08/2021
,
que a apelante realizasse a baixa do gravame
, nestes termos:

[...]

Proceda-se baixa do
renajud

on

line
, fazendo

comprovação nos autos.

A baixa de gravame é exclusiva do autor, pois foi por

ele efetivada. Caso não concluída deverá o requerido ingressar

com procedimento próprio
.

Cumpra-se a sentença, com o trânsito em julgado,

certifique-se, expeça-se alvará e arquive-se.

[...] (ID.
283577533
, autos de origem
)

A apelante, por sua vez, em sua contestação,
juntou “Print” de tela, sem data, no qual consta a informação de que não há
mais
gravame ou restrição de venda para o veículo em exame (ID. 283577875).

Assim, verifica-se que assiste razão à apelada quanto ao ato ilícito praticado pela ora recorrente.

Ademais, a apelante, apesar de alegar que
o gravame seria decorrente de descumprimento do prazo de 30 dias para emissão de novo CRV, não comprovou o referido fato impeditivo, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
e,
além disso
, as provas juntadas aos autos de origem
demonstram que
,

em 29/07/2021
, mesmo após a publicação da sentença,
a recorrente inseriu
novamente a restrição
, no DETRAN-MT, do
gravame da alienação fiduciária
.

Porém, em que pese a comprovação do ilícito, no caso em exame não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento
de indenização por danos morais à pessoa jurídica apelada.

Primeiramente porque,
s
e
quer há
qualquer
prova nos autos d
e que o Sr. Silvestre
e a pessoa jurídica apelada teriam sido acusados de estelionato e
de
que quase foram presos
, conforme sustenta a autora/recorrida.

E conforme asseverado na sentença,
não há nenhum documento
a demonstrar
que a apelante teria inserido
o nome da pessoa jurídica apelada no cadastro de inadimplentes do
SERASA
.

Ademais, apesar da inserção indevida do gravame no DETRAN-MT e a demora de alguns dias, assevera-se que a apelada postulou, em sua exordial, por danos morais à pessoa jurídica. Porém, não há provas de que
a situação
teria lesionado a honra objetiva
ou a imagem
da pessoa jurídica apelada.

Para a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica, com fulcro no
art. 52 do Código Civil
e no enunciado da
Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça
, é necessário demonstrar, conforme tem entendido a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça Estaduais, que o ilícito praticado tenha abalado significativamente a sua
honra objetiva
, com afetação à sua
imagem, reputação e credibilidade
, a fim de incidirem os
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL
.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM
COMERCIAL
.
PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013; REsp 1.326.822/AM,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAM
E. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A BAIXA DA HIPOTECA DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
A indenização a título de danos morais sofrido por pessoa jurídica prende-se ao abalo do conceito da empresa no mercado
.

2.
Em que pese o STJ reconhecer-se a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, este não decorre da simples falha na prestação do serviço, devendo a parte comprovar que houve, em decorrência da dita falha, abalo ao bom nome e reputação da empresa perante clientes, parceiros e sociedade em geral
.

3.
O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação ao direito imaterial da adquirente
.

4.
Ausência de comprovação do abalo ao bom nome e reputação da empresa autora
.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022) [grifo nosso]

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA –
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas para reforma de rodovias é apenas subsidiária.

3.
Danos morais à pessoa jurídica
.

4.
Não resta dúvida que
aplica-se
à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade.

5. Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção.

[...]

(
TJMT,
ACs
0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019) [grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame, não restou comprovado que a conduta
da apelante
causou abalo suficiente à honra objetiva da
autora/recorrida
, não se desincumbindo a autora do ônus probante previsto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Ademais, alegados prejuízos com supostas impossibilidades de adimplemento contratual com terceiros, sequer comprovados nos autos, seriam lucros cessantes e danos materiais
que não se confundem com o instituto do dano moral
.

Além disso, cita-se a tese fixada no
Tema Repetitivo n.º 1078 do colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:
“
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza,
por si só, dano moral in
re

ipsa
.
” [grifo nosso]

Desse modo, assiste razão à apelante quanto ao afastamento da condenação em indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço
do recurso de apelação e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para
afastar a condenação imposta à apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência do débito referente ao contrato de financiamento n.º 20029035871.

Por fim,
e
m razão da
sucumbência recíproca quanto aos pedidos da exordial,
redistribuo o ônus sucumbencial
para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados
na proporção de
rateio de

5
0% para
cada parte
,
sendo os honorários sucumbenciais
arbitrados
em
10% sobre o valor atualizado d
a
causa,
nos termos dos
arts
. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025